Tribunal: STF
Processo: HC 138630
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Questionamento sobre a pena-base encerra, de regra, questão alusiva ao justo ou injusto, não alcançando a ilegalidade.